Tribunal: TJSP
Processo: 0000843-61.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000843-61.2018.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante MARCOS
VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA ESPINOSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000843-61.2018.8.26.0542 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000843-61.2018.8.26.0542
Apelante: Marcos Vinicius Lopes de Oliveira Espinosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Voto no 46.555
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos
no dia 20 de abril de 2018, por volta das 13h30, na Rua Marcos
Antônio Marques, no 172, Jardim São José, Barueri, quando trazia
consigo, para a entrega ao consumo de terceiro, 12 eppendorfes de
cocaína, totalizando 5,57g; 06 invólucros de maconha, totalizando
28,02g e 129 pedras de crack, totalizando 35,87g. A ação foi julgada
procedente para condenar o recorrente a 5 anos de reclusão, no
regime fechado, e no pagamento de 500 dias-multa (fls. 159-163).
Inconformado, apela o réu, buscando a
nulidade do feito, em face da ausência da formalidade da audiência
de custódia, nos termos do artigo 564, IV do Código de Processo
Penal (fls. 171-175).
Contrarrazões a fls. 178-180.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 200-201).
É o relatório.
O acusado confessou o crime quando ouvido
em juízo, sendo corroborada pelos demais elementos de prova.
Portanto, não se controverte quanto à autoria delitiva, restando
apenas a análise o pedido de nulidade posto no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000843-61.2018.8.26.0542 -Voto no
3
Contudo, não está com a razão, pois os
procedimentos formam realizados na forma da legislação vigente,
consoante bem asseverado pela douta Procuradoria Geral de Justiça
(fl. 201):
“Em verdade, o único questionamento diz respeito ao
fato de o Apelante não haver sido encaminhado à audiência de custódia, nos termos
da Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, o que tornaria nulo o processo,
por constituir a audiência de custódia direito subjetivo do réu.”
“Ocorre, porém, que, conforme bem assinalou o douto
Promotor de Justiça, em suas contrarrazões (fls. 178/180), não há que se falar em
nulidade dos atos processuais praticados, uma vez que foram observados todos os
procedimentos legais e garantias constitucionais pertinentes.”
“De fato, pelo que se depreende da comunicação da
prisão em flagrante (vide fls. 49/101), após ser preso, o Apelante foi apresentado em
audiência de custódia, a qual foi conduzida pelo Mm. Juiz de Direito no Plantão da
4a Circunscrição Judiciária realizado em 21 de abril de 2018, às 10h30min, ou seja,
menos de 24 horas após sua prisão, ocorrida no dia 20 de abril de 2018, às
13h30min.”
“Inclusive, a audiência de custódia foi reduzida a
termo e, naquela assentada, o douto Magistrado plantonista optou por converter a
prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 97/100), em conformidade com o
disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal.”
“Conclui-se, assim, que, diversamente do quanto
alegado no arrazoado defensivo, houve na espécie o efetivo cumprimento das
medidas impostas na Resolução CNJ no 213 e no art. 7o, item 5, da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, e não há nulidade a ser proclamada.”
Compulsando-se os autos, constata-se que a
audiência de custódia foi realizada do dia 21 de abril de 2018, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000843-61.2018.8.26.0542 -Voto no
4
10h30, ou seja, menos de 24h depois da prisão, quando a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva (fl. 101).
Assim, não há vício a ser sanado nesta
oportunidade.
Em
face
desses
motivos,
nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator